Tribunal: TJSP
Processo: 1038134-90.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1038134-90.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOÃO RICARDO BIZZARO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1038134-90.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1038134-90.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: João Ricardo Bizzaro
Interessados: Diretor do Departamento Estadual de Transito de São Paulo -
Detran/SP e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 40.643
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança –
CNH de emissão indeferida – Impetrante que trouxe
documentos comprobatórios da regularização – Requisitos
para a expedição, satisfeitos – Recurso improvido.
Trata-se de reexame necessário em
face de r. sentença (fls. 93/95), proferida em
ação mandamental, alegando a ilegalidade da
decisão pela qual se deu o indeferimento da
expedição da CNH, e que já foram cumpridas as
penas de suspensão e de cassação, bem como que
já foi concluído o curso de reciclagem de
condutores. A ação foi julgada procedente.
Em síntese, é o relatório.
A
controvérsia
dos
autos
diz
respeito ao fato de que a Impetrante pôde
demonstrar com segurança seu direito à recepção
da CNH pleiteada.
De
fato,
conforme
relata
a
r.
sentença recorrida, o impetrante cumpriu as
penas- suspensão e cassação do direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1038134-90.2018.8.26.0053 -Voto no
3
dirigir, e fez o curso de reciclagem de
condutores (vide fls. 14 e demais documentos
acostados aos autos).
Não houve, por parte da Autoridade
Impetrada,
qualquer
questionamento
quanto
à
legitimidade dos documentos.
Sendo, assim, questão evidenciada em
relação ao direito perseguido, não há motivo
para revisão.
Por todo o exposto, deve ser mantida
a r. sentença que concedeu a segurança, negando-
se provimento ao reexame necessário.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator